Tribunal: CARF
Processo: 16327.720053/2021-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720053/2021-31
ACÓRDÃO
2302-003.870 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRADESCO SEGUROS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. CARTÃO ELETRÔNICO. PAGAMENTO IN NATURA.
NÃO INCIDÊNCIA. PARECER N. 00001/22/CONSUNIAO/CGU/AGU. 4o
PROPOSTA DE ENUNCIADO DE SÚMULA CARF.
Auxílio-alimentação pago em cartão magnético ou congênere, mesmo
antes da reforma trabalhista, não integra a base de cálculo das
contribuições previdenciárias por ser considerado fornecimento de
alimentos in natura.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENAR.
DESCARACTERIZAÇÃO.
INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA.
Sujeitam-se à incidência da contribuição previdenciária os aportes
patronais aos planos de previdência privada quando demonstrado o
caráter remuneratório das parcelas de maneira a descaracterizar o viés
previdenciário do plano. .
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para afastar a autuação sobre o auxílio alimentação. Vencidos a
Relatora Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, e os Conselheiros Marcelo Freitas de Souza
Fl. 1905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.870 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720053/2021-31
2
Costa e Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, que davam provimento integral ao Recurso
Voluntário. Designado redator o Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa.
Sala de Sessões, em 1 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa – Presidente Substituto e Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Freitas de Souza Costa,
Honorio Albuquerque de Brito (substituto[a] integral), Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo,
Mario Hermes Soares Campos (substituto[a]integral), Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz,
Alfredo Jorge Madeira Rosa (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti, substituído(a) pelo(a) conselheiro (a) Mario Hermes Soares Campos.

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração lavrados contra a recorrente, relativos ao período de
apuração de 01/2016 a 12/2016, exigindo contribuições previdenciárias (INSS, GILRAT, INCRA e
FNDE), em virtude da ausência de declaração em Gfip sobre verbas correspondentes:
a) a benefícios relativos à alimentação, sob a forma de Vale Refeição e de Vale
Alimentação, concedidos por meio de cartões eletrônicos (cartões magnéticos e/ou cartões com
chip) pagas aos segurados empregados e
b) aos aportes patronais suplementares efetuados em conta de previdência privada
complementar (aberta), em benefício de seus diretores e superintendentes, segurados
empregados e contribuintes individuais (e-fl. 1230/1231).
Como consta do Relatório Fiscal, a fiscalização compreendeu que o auxílio
alimentação prestado por meio de cartões eletrônicos não poderia ser equiparado à alimentação
in natura, a única modalidade na qual o auxílio poderia ser excluído do conceito de salário de
contribuição (alínea ‘c’ do parágrafo 9o do art. 28 da Lei n. 8212) – vide e-fl. 1233.
Fl. 1906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.870 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720053/2021-31
3
Ainda, quanto ao segundo item da autuação (“previdência privada), entendeu que
os valores aportados pelo contribuinte neste Plano de Previdência (aportes suplementares) se
afastam da natureza de previdência complementar, caracterizando-se como de natureza
remuneratória.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 26a Turma da DRJ08, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação,
mantendo-se integralmente o crédito tributário exigido no presente processo administrativo.
Cientificada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 1817/1883), alegando, em breve síntese:
a) A improcedência das contribuições previdenciárias cobradas sobre o auxílio
alimentação prestado mediante cartões eletrônicos;
b) A inaplicabilidade dos juros de mora e da multa de ofício calculada sobre os
valores das contribuições cobradas sobre o auxílio alimentação. Art. 100 do
CTN;
c) A recorrente cumpriu o previsto nas normas regulatórias e tributárias aplicáveis
aos planos de previdência privada;
d) Não há qualquer óbice legal à previsão de condições diferenciadas por grupos
de participantes nos planos abertos de previdência complementar. Defende
que, no caso, há um único plano de benefícios, que foi disponibilizado a todos
os empregados e dirigentes do recorrente;
e) A razoabilidade dos valores dos aportes suplementares;
f) A desnecessidade da estipulação contratual dos critérios para a quantificação
dos aportes mensais – a ausência de correlação entre o valor das contribuições
suplementares da instituidora e o desempenho laboral de diretores e
superintendentes;
g) A legalidade da possibilidade de resgate das contribuições;
h) A falta de prova do caráter retributivo dos aportes realizados –art. 28 da Lei n.
8212;
i) Nos pedidos, a impossibilidade da incidência de juros sobre a multa de ofício;
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
Fl. 1907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.870 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720053/2021-31
4
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
1
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Como consta do relatório, a fiscalização compreendeu pela inclusão na base de
cálculo das contribuições previdenciárias dos valores pagos a título de alimentação, sob a forma
de Vale Alimentação e Vale Refeição, desmobilizados por meio de cartões eletrônicos (magnéticos
e/ou com chip).
Contudo, instada a ser manifestar sobre o tema objeto do presente lançamento, a
Advocacia Geral da União (AGU) emitiu o PARECER n. 00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU, de 02
de fevereiro de 2022, o qual foi aprovado pelo Exmo. Sr. Presidente da República, concluindo que
“o auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou congêneres, mesmo antes do advento do §2o do
art. 457 da CLT, já não integrava a base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do
caput do art. 28 da Lei 8.212/1991.” Pela sua relevância, transcrevo:
ASSUNTOS: AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
EMENTA: Exame acerca da incidência da contribuição previdenciária sobre os
valores recebidos pelo empregado na forma de tíquetes ou congêneres.
Dissonância interna apontada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Exame sob a disciplina do art. 28 da Lei no 8.212/1991, até 10 de novembro de
2017. Natureza jurídica de parcela não salarial, para os fins da exação em testilha.
Consequências concretas da decisão e princípio da eficiência. O auxílio-
alimentação na forma de tíquetes ou congênere, mesmo antes do advento do §2o
do art. 457, já não integrava a base de cálculo da contribuição previdenciária, nos
termos do caput do art. 28 da Lei 8.212/1991.
Sr. Consultor-Geral da União,
(...)
2. EXAME DO OBJETO DA CONSULTA:
9. Após apreciar as manifestações acima identificadas, verifica-se que há, de fato,
uma "dissonância interna" acerca da incidência da contribuição previdenciária
sobre o auxílio-alimentação recebido pelo empregado na forma de tíquetes ou
congêneres no período compreendido até 10 de novembro de 2017, quando do
início de vigência do §2o do art. 457 da CLT, na redação conferida pela Lei n.
13.467/2017 (Reforma Trabalhista).
10. Após o referido início de vigência do §2o de art. 457 da CLT, na redação
conferida pela Lei n. 13.467/2017, não há qualquer discrepância de entendimento
no âmbito da Administração fiscal federal quanto à parcela do auxílio-alimentação
em tíquetes ou congêneres não compor a base de cálculo da contribuição
Fl. 1908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.870 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720053/2021-31
5
previdenciária. A questão centra-se, pois no período anterior - até 10 de
novembro de 2017.
11. Como cediço, o auxílio alimentação pode ser fornecido (i)in natura, (ii) por
intermédio de tíquetes, cartões ou vales alimentação (congêneres) ou (iii) em
espécie. O exame da questão faz-se necessário diante da "dissonância interna"
apontada pela PGFN, sob a égide normativa anterior ao início de vigência do §2o
do art. 457 da CLT.
12. Como visto, trata-se do exame de parcelas a título de auxílio-alimentação
como componentes da base de cálculo para a incidência tributária das
contribuições previdenciárias de que tratam os incisos I, "a", e II do art. 195 da CF,
instituídas pela Lei 8.212/1991. As referidas contribuições previdenciárias têm
como base de cálculo o salário-de-contribuição, nos termos da Lei 8.212/91. Com
fundamento na alínea 'c' do §9o do art. 28 da Lei 8.212/1991, não integrava o
salário-de-contribuição a parcela in natura recebida de acordo com os programas
de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social,
nos termos da Lei no 6.321/1976.
13. Até a edição da Lei 13.467/2017, a alínea 'c' do §9o da Lei 8.212/91,
excepcionava determinada modalidade do auxílio-alimentação como não
integrante do salário-de-contribuição. No caso, "a parcela "in natura" recebida de
acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho
e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976;".
14. Com fundamento na redação do referido dispositivo (alínea 'c' do §9o do art.
28 da Lei no 8.212/1991), houve fundada discussão judicial acerca da parcela in
natura estar, ou não, contida no salário-de-contribuição, a depender de a
empresa ser inscrita, ou não, no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT,
nos termos da Lei no 6.321/1976. Conforme se depreende de todo o relato
contido na Nota Técnica SEI no 59021/2021/ME, da Secretaria de Previdência do
Ministério do Trabalho e Previdência, após o desenrolar das discussões judiciais
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a Administração fiscal federal firmou o
entendimento de que a inscrição da empresa no Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT, não seria requisito necessário para os fins da parcela do auxílio
alimentaçãoin naturacompor o salário-de-contribuição. O argumento central,
fundado na reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, foi o de que o
auxílio-alimentação tem natureza não salarial e, portanto, digo eu, não estaria
inserido na base de cálculo constante do caput do art. 28 da Lei 8.212/1991.
Nesse sentido, foi editado o Ato Declaratório PGFN no 3/2011, a saber:
"nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in
natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária".
JURISPRUDÊNCIA: Resp no 1.119.787-SP (DJe 13/05/2010), Resp no 922.781/RS
(DJe 18/11/2008), EREsp no 476.194/PR (DJ 01.08.2005), Resp no 719.714/PR (DJ
24/04/2006), Resp no 333.001/RS (DJ 17/11/2008), Resp no 977.238/RS (DJ 29/
11/ 2007).
Fl. 1909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.870 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720053/2021-31
6
15. É possível concluir, pelo cenário acima apresentado, que a parcela relativa
ao pagamento in natura do auxílio alimentação não compõe a base de cálculo
(elemento quantitativo do fato gerador) e, portanto, não há repercussão na
incidência da contribuição previdenciária, independentemente de o sujeito
passivo estar inscrito, ou não, no Programa de Alimentação do Trabalhador -
PAT.
16. A jurisprudência elencada no Ato Declaratório PGFN no 3/2011 fundamenta-
se, basicamente, na natureza não salarial do pagamento in natura do auxílio-
alimentação. Ademais, extrai-se, igualmente, da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, que quando o auxílio-alimentação é pago em espécie ou em
valor creditado em conta corrente, em caráter habitual, integra a base de
cálculo da contribuição previdenciária. Fica patente uma distinção muito firme
entre o auxílio-alimentação (i) percebido in natura(não compõe a base de
cálculo) daquele (ii) percebido em espécie ou creditado em conta corrente
(compõe a base de cálculo).
17. Há um aspecto que precisa ser considerado, qual seja, o de que o deslinde do
ponto acima destacado centrou-se na natureza jurídica da prestação. Por essa
razão, estar, ou não, inscrito no PAT não teria relevância para que a parcela do
auxílio in natura não viesse a compor a base de cálculo.
18. Em prosseguimento, estimo ser relevante estabelecermos o conteúdo e o
alcance do aspecto quantitativo (o salário-de-contribuição) da norma de
incidência da contribuição previdenciária, constante do caput do art. 28 da Lei
8.212/1991. Para o que interessa à presente consulta, é importante saber se a
parcela percebida in natura título de auxílio-alimentação compunha, ou não, a
referida base de cálculo já no exame do conteúdo de alcance do próprio caput do
art. 28 da Lei no 8.212/1991. Ou seja, se estão, ou não, inseridos no conceito de
salário-de-contribuição constante do caput do art. 28 da Lei no 8.212/1991.
19. Um questionamento faz-se pertinente: acaso o dispositivo em testilha (alínea
'c', §9o do art. 28 da Lei 8.212/1991) não excepcionasse a parcela in natura, ainda
assim essa verba comporia o salário-de-contribuição? Sob outro enfoque: a alínea
'c' do §9o do art. 28 da Lei 8.212/1991 inovou em relação ao dispositivo que
instituiu a base de cálculo (salário-de-contribuição) ou teve o condão de o
explicitar? Parece-me que não houve inovação e essa conclusão guarda
convergência, ao meu ver, com a fundamentação desenvolvida pelo Superior
Tribunal de Justiça e que ensejou a edição do Ato Declaratório PGFN no 03/2011.
Digo isso porque, na minha leitura, o Superior Tribunal de Justiça desconsiderou o
disposto na 'c', §9o do art. 28 da Lei 8.212/1991 porque se concentrou na
natureza jurídica da parcela identificada diante da base de cálculo da exação,
constante, agora sim, do caput do art. 28 da Lei no 8.212/1991.
20. Sendo assim, ainda que não houvesse a previsão do dispositivo que
procurou excepcionar o auxílio alimentação in natura da base de cálculo (alínea
'c', §9o do art. 28 da Lei 8.212/1991) não seria, igualmente, possível incluir tal
Fl. 1910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.870 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720053/2021-31
7
parcela na base de cálculo por conta do constante no caput do art. 28 da Lei no
8.212/1991. O que se fez foi explicitar algo que já constava do comando extraído
do caput do artigo 28 da Lei 8.212/1991.
21. Para tanto, devemos voltar os olhos ao caput do artigo 28 da Lei no 8.212/91
que não inclui, sob qualquer perspectiva, parcela in natura recebida com fins de
auxílio-alimentação. Portanto, o dispositivo que afasta a inclusão da parcela in
natura, em verdade, explicitou algo já contido no enunciado que estabeleceu a
base de cálculo do tributo.
22. Temos, pois, duas premissas muito bem delimitadas, quais sejam: (i)
pagamento in natura do auxílio alimentação não compõe a base de cálculo da
contribuição previdenciária, a despeito de a empresa estar inscrita, ou não, no
Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT; e (ii) o auxílio alimentação pago
em espécie ou em valor creditado em conta-corrente, em caráter habitual, integra
a base de cálculo da contribuição previdenciária.
23. Nesse contexto, surge o elemento fulcral dessa consulta, qual seja: saber se o
auxílio-alimentação mediante tíquete ou congêneres está contido, ou não, na
norma que instituiu o elemento quantitativo (salário-de-contribuição) da
contribuição previdenciária. A Nota Técnica SEI no 59021/2021/ME bem pontuou
a aplicação dissonante no âmbito da Administração fiscal federal acerca da
prestação do auxílio-alimentação por ticket ou congênere estar, ou não, contida
na base de cálculo da contribuição previdenciária, a ponto de o CARF, na atual
quadra, ainda estar a debater sobre o tema. A propósito, conforme pontuado no
Despacho no 25/2022/PGFN-ME, "não há como negar a existência de precedentes
recentes, de diversas turmas integrantes do CARF, em sentido contrário ao da
exação defendida pela Administração Tributária", o que significa dizer que o
auxílio em tíquete não integraria a base de cálculo.
(...)
28. Extrai-se que, para a conclusão do auxílio por tíquete ou congênere compor,
ou não, a base de cálculo da contribuição previdenciária, buscava-se
invariavelmente fundamento na alínea 'c' do §9o do art. 28 da Lei 8.212/1991. Por
esse motivo, ao meu sentir, operou-se uma desorientação entre (i) compor, ou
não, a base de cálculo e (i) ter correlação, ou não, aos termos do Programa de
Alimentação do Trabalhador. Na realidade, o foco único deveria ser, desde
sempre, saber se auxílio-alimentação por tíquete ou congênere estava, ou não,
inserido na norma definidora do elemento quantitativo da exação tributária.
Portanto, não se poderia, como parece ter sido feito, ler a alínea 'c' do §9o do
artigo 28 da Lei 8.212/1991 em desconexão com o seu caput.
29. Dessa feita, necessário será estabelecer se o auxílio-alimentação em tíquete
ou congênere tem (i) natureza salarial, como o percebido em pecúnia, ou (ii) tem
natureza não salarial, como o percebido in natura.
Fl. 1911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.870 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720053/2021-31
8
30. No exame da questão, antes da nova disciplina instituída pela Lei
13.467/2017, estabeleceu-se a conclusão de que o auxílio-alimentação in natura
não compõe o salário de contribuição. Por sua vez, a jurisprudência posicionou-se
no sentido de que a adesão ao PAT não tem relevância para que não incida
contribuição previdenciária sobre auxílio-alimentação in natura. No que se refere
ao auxílio-alimentação em espécie, por sua vez, não houve dúvida fundada, tanto
na Administração tributária como a na jurisprudência, no sentido de que compõe
o salário-de-contribuição, base de cálculo da exação em apreço. Como se
procurou demonstrar, a base normativa para tais conclusões encontra-se no
caput do art. 28 da Lei 8.212/1991, dispositivo que inovou acerca da incidência de
tais parcelas na composição da base de cálculo da contribuição previdenciária.
Sob essa perspectiva, é preciso estabelecer se o auxílio-alimentação prestado em
tíquete alimentação ou congênere tem ou não natureza salarial para os fins
específicos de composição da base de cálculo prevista no caput do artigo 28 da Lei
8.212/1991.
(...)
33. A propósito, após a Reforma Trabalhista, com a edição do art. 457, §2o, não há
dissonância no seio da Administração fiscal de que o auxílio-alimentação prestado
in natura e em tíquete ou congênere não compõem a base de cálculo da
contribuição previdenciária. Isso ocorre pelo motivo de a novel redação ter
estabelecido que as importâncias, ainda que habituais, pagas a título de auxílio-
alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, não integram a base de cálculo
da contribuição previdenciária. Identifica-se que a própria evolução normativa do
tema distinguiu (i) auxílio-alimentação não pago em dinheiro do (ii) auxílio-
alimentação pago em dinheiro. Por certo que o auxílio-alimentação em tíquete ou
congênere não é, e nunca foi, pago em dinheiro.
34. De todo modo, parece-me que a conclusão mais pertinente é a de que o
auxílio em tíquete ou congênere não compõe a base de cálculo da contribuição
previdenciária em virtude do exame e do alcance do próprio caput do art. 28 da
Lei no 8.212/1991, em razão de sua própria natureza. O §2o do art. 457 da CLT,
nesse pormenor (auxílio-alimentação que compõe a base de cálculo), explicitou
algo que já está encartado no dispositivo que instituiu a base de cálculo da
contribuição previdenciária, também não inovando no ordenamento. Portanto,
o auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou congênere, mesmo antes do
advento do §2o do art. 457, já não integrava a base de cálculo da contribuição
previdenciária, nos termos do caput do art. 28 da Lei 8.212/1991.
(...)
39. Conclui-se, pois, que o auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou
congênere, mesmo antes do advento do §2o do art. '457 da CLT, já não integrava
a base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do caput do art. 28
da Lei 8.212/1991. Em paralelo, sob perspectiva das consequências concretas da
Fl. 1912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.870 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720053/2021-31
9
decisão e em deferência ao princípio da eficiência, igualmente, chegamos a
mesma conclusão.
3. CONCLUSÃO:
40. Ante o exposto, concluiu-se que o auxílio-alimentação na forma de tíquetes
ou congêneres, mesmo antes do advento do §2o do art. 457 da CLT, já não
integrava a base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do caput
do art. 28 da Lei 8.212/1991.
Como se vê, a matéria já foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), tendo sido firmada jurisprudência no sentido de que, em se tratando de pagamento in
natura, o auxílio alimentação não sofre incidência de contribuição previdenciária,
independentemente de inscrição no PAT, em razão da natureza não remuneratória da verba.
Alinhado com o entendimento da Corte Superior, a conclusão do referido Parece é
no sentido de que o pagamento de auxílio-alimentação na forma de tíquetes, cartões magnéticos
ou congêneres, mesmo antes do advento do §2o do art. 457 da CLT, já não integrava a base de
cálculo da contribuição previdenciária, segundo exegese do caput do art. 28 da Lei n. 8.212/1991.
Restou consignado, ainda, que tal conclusão centrou-se na natureza jurídica da prestação.
Na mesma linha, foi aprovada recentemente (26/09/2024), em reunião do Pleno da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, o Enunciado de Súmula abaixo transcrito:
4a PROPOSTA DE ENUNCIADO DE SÚMULA
Os valores pagos a título de auxílio-alimentação em pecúnia compõem a base de
cálculo das contribuições previdenciárias e das devidas a outras entidades e
fundos.
Acórdãos Precedentes: 9202-010.923, 9202-007.967, 9202-007.860
Nos termos do art. 98, inciso II, alínea d, do RICARF, o entendimento é vinculante no
âmbito da Administração Federal, ficando os órgãos e entidades federais obrigados a lhe dar fiel
cumprimento.
Ante o exposto, devem ser excluído do lançamento os valores vertidos aos
segurados empregados a título de alimentação por meio de cartões eletrônicos.
2
PREVIDÊNCIA PRIVADA
A segunda parte da autuação refere-se à incidência de Contribuições sobre os
aportes suplementares feitos em contas de previdência complementar relacionados ao Contrato
Previdenciário – PGBL, denominado “Programa de Previdência Complementar da Bradesco
Seguros”, em que foram elegíveis os participantes que exercem os cargos de diretores e
superintendentes executivos. A compreensão foi no sentido que estes se afastam da natureza de
previdência complementar, caracterizando-se como de natureza remuneratória.
Fl. 1913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.870 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720053/2021-31
10
Assim, compreendeu a fiscalização que os valores referentes aos aportes deveriam
ser incluídos no salário de contribuição de segurados empregados e contribuintes individuais, no
cálculo das contribuições patronais devidas pela recorrente, vez que não poderiam ser
considerados como contribuições pagas a título de programa de previdência complementar,
desvirtuando-se da permissão legislativa.
Em resumo, a conclusão da autoridade fiscal pela desconsideração do caráter
previdenciário dos aportes realizados, mantida pela DRJ, se deu pelas seguintes razões:
(i)
O plano PGBL ser oferecido apenas para administradores e executivos em
condições diferenciadas dos demais empregados;
(ii)
Em relação aos diretores estatutários, os valores dos aportes são decididos
de fato pela Assembleia Geral;
(iii)
A ausência de regras claras em relação as contribuições do patrocinador;
(iv)
Os valores elevados dos aportes (em comparação com a remuneração, bem
como com a contribuição do participante);
(v)
As condições de resgate diferenciadas (“resgates ilimitados”), afastando a
natureza de formação de reservas previdenciárias;
Incialmente, deve-se ressaltar que, na linha da jurisprudência desse Eg. Conselho,
concordo com as alegações da recorrente no sentido de que em planos de previdência
complementar aberto é sim permitida a instituição de planos diferenciados, com condições
diversas, para grupos distintos de empregados/dirigentes. Neste sentido transcrevo decisão da 2a
Turma da CSRF (Acórdão: 9202-009.256):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2009 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA.
REQUISITOS.
Com o advento da Lei Complementar n° 109/2001, somente no regime fechado
de previdência complementar, a empresa está obrigada a oferecer o benefício à
totalidade de seus empregados e dirigentes. No caso de plano de previdência
complementar em regime aberto, poderá o empregador eleger como
beneficiários grupos de empregados e dirigentes pertencentes a determinada
categoria, desde que a vantagem não seja caracterizada como instrumento de
incentivo ao trabalho e não esteja vinculada a produtividade.
Quanto aos demais pontos apontados, entendo que a autuação não merece
prosperar, vez que inexiste descumprimento à quaisquer requisitos apontados na legislação de
regência dos Planos de Previdência Complementar aberta e não ocorreu a efetiva demonstração
da vinculação de tais aportes à atividade laboral pela fiscalização.
Fl. 1914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.870 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720053/2021-31
11
A Constituição Federal, no Título VIII – Da Ordem Social, prevê as ações dos Poderes
Públicos e da sociedade destinadas a assegurar a todos os direitos à saúde, à previdência e à
assistência social (arts. 194 a 204).
Ainda que tais ações devessem caber, em regra, ao Estado, o constituinte tem
incentivado a participação dos particulares nestas áreas, de forma que as empresas que, por
iniciativa própria ou por força de negociação coletiva, oferecem a seus empregados benefícios
nestas áreas, ficam desoneradas de incidências tributárias.
O fortalecimento do sistema complementar de previdência (privada) é inclusive de
interesse da coletividade e do Governo. Mirando a diminuição do risco para os gastos públicos e o
incentivo para a acumulação de poupança previdenciária, o Governo Federal decidiu incluir, no
âmbito das reformas por ele propostas, alterações visando à modernização do regime de
previdência privada.
A previdência privada surgiu com a finalidade de complementar o valor do benefício
recebido da previdência social, conforme estabelecido no art 1o da Lei Complementar 109/01:
Art. 1o O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado
de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, é
facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício, nos
termos do caput do art. 202 da Constituição Federal, observado o disposto nesta
Lei Complementar.
O cidadão, visando a garantir um benefício maior do que aquele que faz jus por
meio da previdência social, pode contratar um plano de previdência complementar privado que
pode ser junto a uma entidade aberta ou a uma entidade fechada.
Lado outro, se torna cada vez mais claro que o Regime Geral da Previdência Social -
RGPS não apresenta capacidade de oferecer taxas de reposição adequadas para as camadas da
população com rendimentos médios e superiores. Ademais, há o risco de formação de
desequilíbrios financeiros e atuariais, os quais podem comprometer a política fiscal de um país. A
tendência predominante é a universalização de acesso à previdência complementar.
O fortalecimento do regime de previdência complementar é desejável sob a ótica
do desenvolvimento social. Dessa forma, tem-se que sobre as contribuições aportadas para as
entidades de previdência complementar não incide tributação, sendo o pagamento de resgate e
dos respectivos benefícios sujeitos à incidência de imposto sobre a renda.
Sob a ótica tributária, o artigo 202, da Constituição caput e parágrafos 1o e 2o da
CF/88, na redação da Emenda Constitucional n. 20/98, é expresso ao determinar que as
contribuições em causa não integram a remuneração dos participantes de Planos de Previdência
Privada, não podendo em razão disso ser incluídas na base de cálculo das contribuições
previdenciárias. Verbis:
Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado
de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será
Fl. 1915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.870 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720053/2021-31
12
facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício
contratado, e regulado por lei complementar. (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 20, de 1998) (...)
§ 2o As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais
previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de
previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim
como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos
participantes, nos termos da lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20,
de 1998).
Tal regra constitucional é reafirmada na Lei Complementar n. 109/01:
Art. 68. As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais
previstos nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de
previdência complementar não integram o contrato de trabalho dos participantes,
assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração
dos participantes.
§ 1o Os benefícios serão considerados direito adquirido do participante quando
implementadas todas as condições estabelecidas para elegibilidade consignadas
no regulamento do respectivo plano.
§ 2o A concessão de benefício pela previdência complementar não depende da
concessão de benefício pelo regime geral de previdência social.
Art. 69. As contribuições vertidas para as entidades de previdência
complementar, destinadas ao custeio dos planos de benefícios de natureza
previdenciária, são dedutíveis para fins de incidência de imposto sobre a renda,
nos limites e nas condições fixadas em lei.
§ 1o Sobre as contribuições de que trata o caput não incidem tributação e
contribuições de qualquer natureza.
Em sendo assim, com base no contexto normativo exposto, desde que as
contribuições sejam vertidas para Planos de Previdência Privada estruturados e administrados por
empresa que se dedica a essa atividade com o atendimento da legislação específica, não pode a
fiscalização pretender que tais contribuições sejam consideradas pagamento de remuneração
disfarçada, porque essa não é a sua natureza.
Em regra, tais benefícios não têm relação com o trabalho prestado, se originando da
exclusiva vontade do empregador ou de negociações coletivas. Mesmo que concedidos sob a
égide do contrato de trabalho ou de prestação de serviços, não apresentam conexão com seus
aspectos contraprestacionais.
No caso, o Plano foi instituído com total atendimento às normas constitucionais e
legais que disciplinam a matéria, em especial o artigo 202 da CF/88 e os artigos 26 e 27 da Lei
Complementar 109/01 que disciplinam os Planos de Benefícios instituídos por Entidades Abertas.
Fl. 1916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.870 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720053/2021-31
13
Ainda, os aportes foram efetuadas de acordo com todas as regras emitidas pela SUSEP, não se
verificando o descumprimento de qualquer regra regulatória prevista.
Os fatos invocados pela autoridade fiscal como justificativa para a exigência de
contribuições, considerados indícios da suposta ilegalidade que teria sido praticada pela
Recorrente, não são vedados ou são expressamente admitidos pela legislação que disciplina a
matéria.
Conforme o art. 2o da Circular SUSEP n. 563, em conjunto com o art. 8o, inciso I, da
Resolução CNSP n. 349, nos planos do tipo PGBL, estruturados sob a modalidade de contribuição
variável , a fixação do montante e da periodicidade dos aportes não é um dever, mas um poder
(ou faculdade) da Instituidora, não havendo também na Lei Complementar n. 109/01 qualquer
determinação nesse sentido. Lado outro, a legislação admite que o participante também efetue
contribuições adicionais de qualquer valor (art. 30, parágrafo 2o, da Resolução CNSP n. 349; art. 9o
da Resolução SUSEP n. 563).
Além disso, é importante enfatizar que flexibilização dos montantes do aporte deve
estar dentro dos limites de 0,5 e 4 “salários base” previstos na cláusula 5.2.3 do referido contrato,
não havendo total discricionariedade como pretende fazer crer a fiscalização.
Cumpre salientar que a natureza jurídica da verba não decorre de eventuais
decisões tomadas por meio de Assembleia Geral. Os valores integram o total da despesa que a
recorrente tem com tais pessoas, devendo ser objeto de decisão colegiadas, nos termos do
Estatuto Social. A ausência de predeterminação dos montantes dos aportes, inclusive, corrobora
com a diferenciação de remuneração, vez que essa última é, por sua natureza, dotada de
previsibilidade.
Ainda, como exposto pela recorrente, o valor do benefício É calculado em função da
“provisão matemática de benefícios a conceder” (os créditos efetuados às contas individuais por
participante), no período de pagamento do benefício (cláusula 6.4 do contrato previdenciário). E
as contribuições suplementares mensais da Instituidora são pagas em contrapartida às
contribuições suplementares mensais do participante, não havendo, como já mencionado,
qualquer impedimento a que os valores aportados sejam diferenciados conforme as categorias de
participantes ou em relação aos aportes realizados por eles. Essa flexibilidade é inerente à lógica
do instituto.
Os valores aportados são compatíveis com valor total recebido pelo funcionário
(incluindo verbas fixas e variáveis), vez que o objetivo do participante é a percepção de um
benefício que permita a manutenção do seu padrão de vida no período de aposentadoria (ou
outra hipótese de caso fortuito). A aproximação dos valores vertidos pela Instituidora em
comparação com a remuneração percebida evidencia o caráter previdenciário dos aportes.
No que tange à possibilidade de regate, verifica-se que o Contrato (cláusula 7) exige
a observância de um período de carência, de um ano civil contado a partir de 1o de janeiro do ano
Fl. 1917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.870 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720053/2021-31
14
subsequente ao da realização da contribuição. Além disso, é necessário que se observe um
intervalo mínimo de 60 dias entre os pedidos de resgate, contados da data do pagamento.
Nesse ponto, além de o Ilmo. Fiscal não ter mencionado/demonstrado a frequência
em que ocorriam os resgates, como pontuado pela recorrente nos planos abertos de PGBL, que
têm cobertura por sobrevivência (aposentadoria) e que são estruturados pelo regime financeiro
de capitalização, o direito de resgate é obrigatório. Isto é, o resgate da previdência privada
configura item de previsão obrigatória, constituindo um direito do participante.
É nesse sentido o art. 27 da Lei Complementar n. 109, aplicável aos planos de
benefícios das entidades abertas de previdência complementar:
Art. 27. Observados os conceitos, a forma, as condições e os critérios fixados pelo
órgão regulador, é assegurado aos participantes o direito à portabilidade,
inclusive para plano de benefício de entidade fechada, e ao resgate de recursos
das reservas técnicas, provisões e fundos, total ou parcialmente.
Como se vê, o dispositivo é expresso ao determinar o direito ao regate de recursos.
E nem se fale que o resgate é permitido apenas para fins de portabilidade, vez que o art. 14 do
mesmo Ato Normativo é expresso ao diferenciar os institutos e definir a competência dos órgão
regulador para dispor sobre o tema. É ver:
Art. 14. Os planos de benefícios deverão prever os seguintes institutos,
observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador:
I - benefício proporcional diferido, em razão da cessação do vínculo empregatício
com o patrocinador ou associativo com o instituidor antes da aquisição do direito
ao benefício pleno, a ser concedido quando cumpridos os requisitos de
elegibilidade;
II - portabilidade do direito acumulado pelo participante para outro plano;
III - resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante,
descontadas as parcelas do custeio administrativo, na forma regulamentada; e
IV - faculdade de o participante manter o valor de sua contribuição e a do
patrocinador, no caso de perda parcial ou total da remuneração recebida, para
assegurar a percepção dos benefícios nos níveis correspondentes àquela
remuneração ou em outros definidos em normas regulamentares.
Nesse sentido, a previsão contida na Cláusula 7 do referido Contrato encontra-se
em consonância com os prazos previstos pela SUSEP, que prevê a possibilidade da estipulação de
requisitos nos contratos previdenciários. É ver:
Resolução CNSP n. 139/05:
Art. 5o Considerar-se-ão, para efeito desta Resolução, os seguintes conceitos:
Fl. 1918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.870 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720053/2021-31
15
(...)XXXV - Resgate: direito garantido aos participantes e beneficiários de, durante
o período de diferimento e na forma regulamentada, retirar os recursos da
provisão matemática de benefícios a conceder.
Art. 56. Durante o período de diferimento, e na forma regulada pela SUSEP, será
permitido ao participante resgatar os recursos da provisão matemática de
benefícios a conceder.
Circular SUSEP n. 338/07:
Art. 19. O participante poderá solicitar, independentemente do número de
contribuições pagas, resgate, parcial ou total, de recursos do saldo da provisão
matemática de benefícios a conceder, após o cumprimento de período de
carência, que deverá estar compreendido entre 60 (sessenta) dias e 24 (vinte e
quatro) meses, a contar da data de protocolo da proposta de inscrição na EAPC.
(...)§ 3o Nos planos coletivos instituídos, respeitado o disposto no caput deste
artigo, deverão ser observados, também, os dispositivos do respectivo contrato.”
(grifos da recorrente)
Além disso, os aportes suplementares mensais, como exposto pela recorrente, “não
equivalem a simples depósitos em conta bancária de titularidade do participante, não podendo ser
utilizados de forma livre e imediata”. Some-se a isso o fato de que os resgates já são tributados no
âmbito do imposto de renda.
Especificamente, o benefício será calculado pela aplicação, sobre o saldo da
“provisão matemática de benefícios a conceder”, do “fator de cálculo do
benefício”, que considerará a taxa de juros efetiva anual e a tábua biométrica BR-
EMSsb na sua versão vigente na data de encerramento do período de diferimento
(cfr. cláusula 6.4 do contrato previdenciário).
Verificado o cumprimento da legislação de regência, como exposto, caberia a
autoridade fiscal comprovar os aspectos fáticos que vinculam os aportes efetuados ao exercício da
atividade laboral, desnaturando a natureza previdenciária, o que não se verifica dos autos.
Admitir-se a caracterização do Plano, que cumpre o disposto na legislação, com base nos
argumentos levantados, que não possuem previsão expressa em lei, mostra-se incabível e fundado
em extremo subjetivismo.
Isso, inclusive, afrontaria a pretensão do legislador constitucional, em verdadeiro
desestímulo à previdência complementar. E, ainda, culmina na exigência de tributos com base em
“indícios” não positivados no ordenamento, causando insegurança até mesmo ao julgador
administrativo que se depara com dúvidas acerca das condutas aceitáveis (e.g. se caberia aporte
realizado após resgate único antes do desligamento da empresa, como reconhecido no Ac. n.
9202-010.868, qual seria a periodicidade aceitável de resgate, qual múltiplo ou percentual do
salário é aceitável a título de aporte), ante ao emaranhado jurisprudencial baseado em conclusões
subjetivas.
Fl. 1919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.870 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720053/2021-31
16
Nesse sentido, em leitura ao Regulamento do PGBL (e-fls. 193/218) o que se
depreende é o contrário, como bem pontuado pela recorrente, em que pese a ausência de
critérios específicos para a definição dos múltiplos de “salário base” em cada semestre, é
importante enfatizar que a definição do valor da contribuição em função do desempenho laboral é
vedada de forma expressa pelo contrato previdenciário, na cláusula 5.2, abaixo transcrita:
As contribuições da Instituidora observarão o disposto nos itens desta Cláusula e
seus valores não serão, em nenhuma hipótese, atrelados a metas de
desempenho individual dos participantes. – grifou-se.
Ainda, nos termos da cláusula 5.2.3 do Contrato, os múltiplos de “salário base” para
a quantificação dos aportes suplementares mensais são únicos para os participantes pertencentes
a uma mesma categoria e/ou cargo, o que também reforça o seu caráter previdenciário, por
afastar a possibilidade de que as contribuições sejam utilizadas com a finalidade de premiação em
função de performances individuais e/ou o atingimento de metas.
Diante do exposto, entendo que não ficou comprovada a afirmação, da autoridade
fiscal, de que a Recorrente efetuou pagamento de remuneração, restando desamparada de
qualquer prova contida nos autos. Os aportes de previdência complementar não são fixados em
razão de quaisquer metas acordadas, mas tendo como parâmetro a remuneração dos
participantes, em estrito cumprimento à legislação, permitindo que seus funcionários com maior
remuneração possam depois de aposentados manter o padrão semelhante ao fruído durante a
vida profissional.
Caso reste vencida, no que tange à impossibilidade da incidência de juros sobre a
multa de ofício, aplico o entendimento consolidado na Súmula CARF n. 108, vinculante conforme
Portaria ME n. 129/19. Transcrevo:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
3
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer o recurso e dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 1920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.870 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720053/2021-31
17
VOTO VENCEDOR
Saúdo a eminente relatora, a quem parabenizo pelo brilhante voto, contudo,
ousarei discordar quanto a seu entendimento sobre os aportes em previdência privada
complementar.
O recorrente alega que “não há qualquer óbice legal à previsão de condições
diferenciadas por grupos de participantes nos planos abertos de previdência complementar”.
Entretanto, a Lei no 8.212, em seu art. 28, §9o, alínea “p”, deixa claro que não estão sob o amparo
do dispositivo situações que desvirtuem preceitos contidos na CLT. Salário, e remuneração,
qualquer que seja sua forma de pagamento, seja em dinheiro ou em utilidades, por certo estão no
núcleo de atenção das normas trabalhistas e previdenciárias.
As referidas “condições diferenciadas” são abissais, entre o que está disponível aos
empregados em geral, e o que está disponível a pequeno grupo de dirigentes. Difícil defender que
estejamos falando do mesmo plano, ou até do mesmo produto, tendo, por um lado, uma
contribuição de 5%, compatível com o normalmente adotado em termos de previdência e, por
outro lado, aportes que podem chegar a 400%! Destaca o acórdão de DRJ que:
Os elementos indiciários de que se trata de uma burla ao estabelecimento
de uma previdência complementar de maneira a contemplar com parcela
remuneratória seu alto escalão administrativo passa pela caixa-preta do cálculo
desse aporte suplementar em parcelo que poderia variar entre 50I% e 400% do
valor do salário-base mensal do participante. Destaca a Auditoria que é comum os
beneficiários receberem, todos os meses, aportes que suplantam em o dobro de
seu salário mensal —de resto como é possível se verificar com simples passada de
olhos na planilha produzido pela Auditoria e anexado aos autos (Demonstrativo
— Aporte Suplementar X Salário Base, fls. 1263-1275) .
A obscuridade de critérios, para realização dos aportes, fortalece a tese da
fiscalização, conforme assinalou o acórdão recorrido.
O fato é que a impugnante não explica, em momento algum, nem durante a
Auditoria tampouco na peça impugnatória, sob quais critérios individualizados
foram feitos os tais aportes diferenciados para os beneficiários, levando o quadro
para a possível caracterização de remuneração variável pelo cumprimento de
metas. Com efeito, destaca a Auditoria que, com relação à previdência privada
dos administradores da empresa — diretores não empregados — os valores dos
aportes são decididos de fato pela Assembleia Geral e não pelo contrato
previdenciário, o que mais uma vez evidencia o caráter remuneratório dos
aportes suplementares em testilha.
As distinções não se resumem às enormes diferenças de percentuais aportados pela
empresa, e à falta de transparência dos critérios adotados. Há também total diferença quanto ao
acesso aos recursos, a disponibilidade financeira dos valores, reforçando sua natureza
remuneratória. Sob este aspecto, o Relatório Fiscal assinala:
Fl. 1921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.870 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720053/2021-31
18
5.19 E tem mais, o participante “agraciado” com a contribuição suplementar da
empresa goza ainda de outras vantagens, como por exemplo, faz jus ao
recebimento

dos
valores
dos
aportes
suplementares
patronais,
independentemente do término do vínculo e do tempo de vinculação ao plano,
ou seja, não estão sujeitos ao vesting tratado na Cláusula Nona do Contrato
Previdenciário de 10/2014, podendo resgatar qualquer valor em qualquer tempo,
desde que observada a legislação em vigor e prazos de carência do plano, o que
não ocorre com os demais aportes patronais extensíveis a todos os empregados e
dirigentes.
5.20 O direito ao resgate dos aportes suplementares da empresa da forma como
está estipulado, garante que tais valores sempre integrem o patrimônio dos
participantes beneficiados com tais aportes sem qualquer condição, que, reprisa-
se, são apenas os diretores estatutários e superintendentes executivos. O que
não ocorre com os demais participantes, que só possuem um eventual direito às
contribuições realizadas pela empresa (que corresponderia aos valores da
contribuição básica feita pela empresa na conta individual de cada um deles), nos
casos de término do vínculo, resgate ou portabilidade, se observadas as
condições de vesting previstas na Cláusula Nona do Contrato Previdenciário de
2014 (os seguintes itens do Contrato demonstram isso: 4.2.2 – Perda do vínculo;
7.6 – Resgate e 8.5 - Portabilidade).
5.21 No caso concreto, o contribuinte ao efetuar aporte suplementar, com base
em decisão unilateral, para uma pequena parte do seu quadro funcional, em uma
ordem de grandeza incompatível com a regra geral do plano (a regra da
contribuição básica patronal), deixa clara a finalidade do mesmo em remunerar
alguns dos seus trabalhadores.
A situação em tela não é nova neste CARF, havendo decisões tanto de suas Turmas
Ordinárias quanto de sua CSRF no sentido de reconhecer o caráter remuneratório desses aportes
desviados da finalidade previdenciária. Esse entendimento é encontrado tanto em julgamentos de
contribuições previdenciárias, quanto em julgamento de imposto de renda retido na fonte (IRRF).
Nesse sentido podemos citar os acórdãos de no 9202-008.086, 9202-010.644, e 2201-004.973.
Sobre o acórdão no 9202-008.086 destaco o trecho abaixo, cujos argumentos acolho como razão
de decidir:
Note-se que não há a menor dúvida de que os aportes feitos ao plano de
benefícios suplementares constitui-se, em verdade, em gratificação/prêmio
decorrente do desempenho dos administradores da Companhia e é justamente
por isso que está inserido em sua política de remuneração. A asserção de que o
pagamento da verba é feito levando em consideração o resultado global da
empresa em nada muda essa constatação, ao revés disso, reforça a natureza
remuneratória da verba. Outra assertiva que não serve de amparo às pretensões
recursais é a de que e “o fato da Ata da AGO de 21/06/2011 determinar valores
específicos dos aportes em função da categoria dos beneficiados (Conselheiros e
Diretores; Superintendentes; Gerentes) afasta por si só qualquer possibilidade de
Fl. 1922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.870 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720053/2021-31
19
que sejam utilizados com a finalidade de premiação em função de performances
individuais ou atingimento de metas”, pois tal documento não trata de
pagamento de quantias fixas, mas de limites de valores que podem ser
distribuídos a partir de avaliação quanto à performance corporativa.
Os fatos e argumentos trazidos pela fiscalização, e acolhidos pelo acórdão recorrido,
atestam a natureza remuneratória dos aportes de previdência complementar realizados pela
recorrente aos seus dirigentes, alvo da autuação neste processo.

CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, apenas
para afastar a autuação sobre o auxílio alimentação.

Fl. 1923
DF CARF MF
Original